Tribunal: STF
Processo: ARE 790598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RÁDIO COMUNITÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DADA A AGÊNCIA REGULADORA DE IMPEDIR SEU FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.